Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703032-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE LUIZ ALVES SANCHES, DENISE YURIKO FUKUYAMA SANCHES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DENISE YURIKO FUKUYAMA SANCHES e ALEXANDRE LUIZ ALVES SANCHES (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n° 0027010-88.2016.8.07.0001) movido por BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou impugnação à penhora (ID 22861684). Em suas razões recursais (ID 22857925), os agravantes alegam que o valor penhorado na conta bancária de ALEXANDRE LUIZ ALVES SANCHES adveio de transferência realizada por sua irmã, como liberalidade de parente, para sustento da família. Afirmam que o bloqueio judicial recaiu sobre quantias recebidas pela agravante DENISE YURIKO FUKUYAMA SANCHES, oriundas de atividade profissional como psicóloga, por meio de plataforma de atendimento digital. Sustentam que tais quantias são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Acrescentam que o valor de R$1.551,95 foi objeto de constrição em conta poupança, sendo impenhorável, na forma do inciso X, do mesmo dispositivo processual. Ao final, requerem o deferimento do pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pedem o provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista que os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça (ID 22861684). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelos agravantes. Inicialmente, convém registrar que, no âmbito recursal, é possível a juntada de documentos novos, mas desde que se destinem a fazer prova de fato ou de direito superveniente à decisão recorrida. Sendo assim, se, ao tempo da apresentação da impugnação à penhora, tais documentos eram acessíveis aos agravantes, opera-se a preclusão consumativa para a juntada nesta instância recursal. Com efeito, os agravantes sustentam a impenhorabilidade dos valores constritos na origem, com fundamento no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, tendo em vista que se trata de quantias oriundas do exercício de atividade profissional da agravante Denise, de valores recebidos, por liberalidade, oriundos da irmã do agravante Alexandre e, ainda, de saldo constante em conta poupança. Contudo, ao menos neste exame sumário, não é possível verificar a probabilidade do direito vindicado. Isso porque, fato é que tais alegações poderiam ser provadas pelos agravantes mediante a simples juntada de extratos bancários, providência que não foi adotada. Assim, em princípio, não há prova de que a penhora tenha recaído em saldo de conta poupança, tampouco sobre quantia oriunda de transferências realizadas pela irmã do agravante em seu favor, que datam de dezembro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020. Ademais, os agravantes sequer apresentaram prova de que Denise seja psicóloga ou de que seu registro profissional esteja ativo ou, ainda, que de fato exerça tal atividade profissional e a respectiva contraprestação. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator